Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1.022/2015), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
2. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.